Tribunal: TJMT
Processo: 1056265-48.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056265-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FRANCISCA MARIA SOARES FERREIRA LOPES - CPF: 600.527.873-89 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LC MUNICIPAL Nº 220/2010 DE CUIABÁ, ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO. TEMA 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por FRANCISCA MARIA SOARES FERREIRA LOPES, condenando o ente público ao pagamento de férias de 30 dias e do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 2020 e 2024, não prescritos, com dedução das parcelas já pagas, atualização pelo IPCA-E e juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A recorrente pleiteia a reforma para julgar improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidora contratada temporariamente faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, diante da tese fixada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral e ainda se a LC 220/2010 do município de Cuiabá tem aplicação ao caso em razão da relação entre as partes decorrer de contrato temporário com previsão na LC nº 4.424/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 7º, XVII, da Constituição Federal assegura o direito às férias remuneradas acrescidas de um terço.

4.

O STF, no Tema 551, fixou tese no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou contratual, ou desvirtuamento da contratação.

5.

No caso, não se discute desvirtuamento da contratação temporária, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

6.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 49, parágrafo único, estende expressamente aos servidores contratados temporariamente o direito ao adicional de férias previsto no caput, motivo pelo qual tem incidência no caso em apreço, ainda que existente norma específica quanto à contratação temporária.

7.

A existência de previsão legal específica satisfaz a exigência fixada no Tema 551 do STF, autorizando o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional.

8.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram o vínculo da autora no período de 2019 a 2024 e não comprovam o pagamento das verbas postuladas.

9.

Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

A sentença apreciou corretamente os elementos probatórios e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Servidor contratado temporariamente faz jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal expressa nesse sentido.

2.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 49, parágrafo único, estende, expressamente, aos contratados temporários o direito ao adicional de férias, satisfazendo a exigência fixada no Tema 551 do STF.

3.

Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas postuladas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 49, parágrafo único; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da repercussão geral.

VOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995)

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial proposta por FRANCISCA MARIA SOARES FERREIRA LOPES.

2.

A sentença condenou a parte recorrente/reclamada
“a pagar a requerente os valores concernentes às férias de 30 dias e ao 1/3 (um terço), referente aos períodos aquisitivos (2020 e 2024), não prescritos, descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida.”
.

3.

A parte recorrente/reclamada postula em suas razões recursais pela reforma do ato sentencial e consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, anotando as razoes que sustenta suficiente para a reforma almejada (Id. nº 344555390).

4.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante pugna pela manutenção da sentença prolatada na origem.

5.

DO MÉRITO:
Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e no mérito, nego provimento ao recurso interposto pelo município de Cuiabá.

6.

Cuida-se de litígio que versa sobre a pretensão da parte autora de receber valores devidos a título de férias proporcionais e terço constitucional sobre 30 (trinta) dias, referente ao período em que esteve contratada temporariamente pela parte reclamada limitando seu pedido ao período não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

7.

O fato de ser a parte autora contratada por vínculo temporário no caso em exame não modifica o direito cuja tutela almeja por meio da presente demanda, eis que o direito às férias e do terço de férias decorrem da própria norma constitucional (CRFB, art. 7º, inciso XVII).

8.

No caso em exame importa verificar que o vínculo da parte reclamante com a parte reclamada, embora decorra de contrato temporário, não extingue, afasta ou ilide o direito ao recebimento das férias e do terço constitucional, ainda que proporcional, ao período laborado, acaso não integralizado o período aquisitivo.

9.

A matéria restou apreciada, em sede de repercussão geral, sendo fixada a Tese vinculada ao Tema 551 nos seguintes termos: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”.

10.

Via de regra é de se entender que os servidores contratados temporariamente não possuem direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, exceto se
a)
existir previsão legal ou contratual reconhecendo o direito ou
b)
restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

11.

De ver-se que na análise da matéria o STF delimitou as hipóteses em que terão os contratados temporários os mesmos direitos que os estatutários ao recebimento das verbas acima enumeradas.

12.

A partir de tal ponto importa verificar que não existem elementos nos autos a apreciar a configuração ou não do desvirtuamento da contratação temporária, porquanto referido ponto sequer é objeto da lide, eis que não sustentada pela parte autora.

13.

Resta então por verificar a existência de embasamento contratual e/ou legal que reconheça o direito a férias e ao terço constitucional quanto a essa específica categoria dos trabalhadores contratados temporariamente.

14.

Nesse ponto colhe-se da Lei Complementar nº 220/2010 a base legal para a pretensão veiculada pela parte autora, tal o que se colhe de seu art. 49, parágrafo único, cuja redação colaciono:
“
Art. 49
Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº
404
/2016)
Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.
”.

15.

Referida norma, inclusive, faz ruir a alegação formulada pela parte recorrente/reclamada acerca da inaplicabilidade da citada Lei Complementar pelo fato de que ela trata dos servidores efetivos e a parte autora ocupou o cargo em razão de contratação temporária que é regida por norma específica, eis que o parágrafo único do art. 49 da LC 220/2010 expressamente determinada a sua incidência também quanto aos servidores contratados temporariamente.

16.

Logo, vislumbra-se que de modo diametralmente oposto ao que aduzido pela parte recorrente, existe a previsão legal estando, pois, satisfeito o requisito previsto na Tese firmada junto ao Tema 551 do STF, qual seja, previsão legal para a incidência do direito às férias e terço constitucional.

17.

Decorre da prova dos autos que a parte autora esteve vinculada à reclamada, o que se vislumbra das fichas financeiras que instruem a petição inicial (Id. nº 344555382) no período de 2019 a 2024.

18.

Bem assim, dos mesmos documentos não se verifica a realização dos pagamentos que ora são pleiteados em face da parte reclamada, bem como não logrou a parte reclamada por comprovar, nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso II) que já havia realizado tais pagamentos.

19.

Desnecessário se exigir da parte autora a prova da existência de ato normativo a que faz referência o disposto no art. 10 da LC nº 4.414/2003, porquanto superado pela norma posterior e cuja incidência ao caso presente é expressa, qual seja, LC nº 220/2010, art. 49, parágrafo único.

20.

Importa, pois, considerar que a documentação que instrui os autos não permite resultado diverso daquele alcançado no ato sentencial, o qual apreciou com acerto os elementos probatórios produzidos nos autos.

21.

Nesse cenário, não se impõe reforma ao ato sentencial que resultou na condenação da parte reclamada ao pagamento das férias e terço constitucional referente ao período laborado e não adimplido.

22.

A sentença não comporta reforma a ser aplicada, o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

23.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, acrescentando que eventuais valores pagos a título de férias e/ou terço constitucional do período deverão ser decotados da condenação
.

24.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

25.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

26.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

27.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026